Tribunal: TJSP
Processo: 1522270-22.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado e Extorsão Qualificada em concurso material de crimes – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma art. 71, e no art. 158, §§ 1o e 3o, por duas vezes, na forma art. 71, em concurso material de crimes, todos do Código Penal.
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DAS DEFESAS – NÃO VERIFICADO - Não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado e Extorsão Qualificada em concurso material de crimes – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma art. 71, e no art. 158, §§ 1o e 3o, por duas vezes, na forma art. 71, em concurso material de crimes, todos do Código Penal.
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DAS DEFESAS – NÃO VERIFICADO - Não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o magistrado reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. O Julgador não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva dos acusados, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes para formar sua convicção.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Os apelantes agiram em unidade de desígnios com os comparsas não identificados, concorrendo igualmente para o evento criminoso, evidenciando uma nítida divisão de tarefas.
SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO DE ROUBO OU A CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS, OU AINDA, A CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – A jurisprudência e a doutrina possuem o entendimento de que o crime de roubo é autônomo ao de extorsão, pois apesar de terem a mesma natureza não são da mesma espécie, possuem definições independentes e, portanto, devem ser punidos de maneira individual, razão pela qual inviável o reconhecimento da prática de um único crime de roubo majorado. Da mesma forma, inviável o reconhecimento da consunção de crimes. Também não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do CP.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE - No crime de estelionato não há ameaça ou exigência de entrega de alguma coisa, mas sim a fraude capaz de convencer a vítima a entregar a coisa visada espontaneamente, situação não vislumbrada no caso em análise, eis que os apelantes concorreram de qualquer forma para a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO VERIFICADO - Inviável cogitar-se no reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que emerge dos autos que ambos os acusados concorreram de forma significativa para a empreitada criminosa.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – A Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: "É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa". A vítima foi enfática quanto ao emprego da arma de fogo pelo apelante, corroborada pela confissão do réu e depoimentos policiais.
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO § 1o, DO ART. 158 DO CP – IMPOSSIBILIDADE - Não há ilegalidade na aplicação da majorante do art. 158, § 1o, do Código Penal, a qual é compatível com a forma qualificada do crime de extorsão prevista no § 3o do mesmo artigo. Precedentes das Cortes Superiores.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE - De rigor a manutenção do regime inicial fechado, considerando-se o montante de pena aplicada aos apelantes, superior a oito anos, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea "a" e 3o, do Código Penal.
Recursos improvidos.